Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701046-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MC CLINICA DE ESTETICA EIRELI IMPETRADO: JUIZA DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Mandado de Segurança impetrado contra ato do 5o Juizado Especial Cível, cujo teor é o seguinte: “Promovi o cadastro do advogado do Executado para sua regular intimação. O Executado alega a nulidade de todos atos processuais posteriores a 21/01/2020, quando houve a revogação da procuração do anterior advogado e procuração outorgada ao novo patrono, requerendo o desbloqueio do valor de R$ 9.352,18 por meio do BACENJUD. Conforme verificado nas publicações no Diário Oficial, o novo advogado foi regularmente intimado, tanto da pauta, quanto do julgamento do recurso inominado: Processo 0721490-56.2019.8.07.0016 Número de ordem 130 Órgão julgador Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Classe judicial RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) Assunto Inadimplemento (7691) Polo Ativo MC CLINICA DE ESTETICA EIRELI Advogado(s) - Polo Ativo LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES - DF51668 RODRIGO TELLES DUTRA - GO53889 Polo Passivo BARBARA DE ARAUJO LIMA BARNABE TAVOLUCCI Advogado(s) - Polo Passivo ALEXANDRE FURTADO PRIETO - DF47219-A ROMEO ELIAS - DF0009350A Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz sentenciante do processo de origem RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA (Brasília - DF, disponibilização quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, página 461) https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/31.pdf#page=461 N. 0721490-56.2019.8.07.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL - A: MC CLINICA DE ESTETICA EIRELI. Adv(s).: GO53889 - RODRIGO TELLES DUTRA. R: BARBARA DE ARAUJO LIMA BARNABE TAVOLUCCI. Adv(s).: DF0009350A - ROMEO ELIAS, DF47219 - ALEXANDRE FURTADO PRIETO. Órgão Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Processo N. RECURSO INOMINADO C?VEL 0721490-56.2019.8.07.0016 RECORRENTE(S) MC CLINICA DE ESTETICA EIRELI RECORRIDO(S) BARBARA DE ARAUJO LIMA BARNABE TAVOLUCCI Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Acórdão No 1230665 EMENTA CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO ? APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA ? QUEDA DA PÁLPEBRA ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ? RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? RESCISÃO CONTRATUAL ? RESTITUIÇÃO DO PREÇO COMPROVADAMENTE PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS ? VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (Brasília - DF, disponibilização sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, página 610) https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/39.pdf#page=610 Não há nulidade, portanto, dos atos proferidos na Turma Recursal. Ocorre que, ao retornar ao primeiro grau, não houve a substituição dos advogados, tendo a publicação apenas em nome do advogado anterior. De tal forma, há que se reconhecer a nulidade do despacho para cumprimento voluntário da sentença e dos atos posteriores. O artigo 272, §8o, do CPC, prevê que a parte alegará a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, ou seja, deveria o Executado ter alegado a nulidade da intimação juntamente com o pagamento tempestivo, para que não incidisse multa ou honorários advocatícios. Não o fazendo, novo pagamento já seria intempestivo, vez que o CPC prevê a devolução de prazo apenas quando não for possível a prática imediata do ato, segundo o §9o do mesmo artigo. A Executada não alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mas tão somente a nulidade da intimação. Para não trazer maiores prejuízos à Executada, contudo, considerando a ausência de pagamento tempestivo e a nulidade da intimação, mantenho o bloqueio apenas sobre o valor devido, sem a incidência de multa ou honorários, procedendo ao desbloqueio do valor restante, conforme cálculo abaixo: [...].” O impetrante sustenta que referida decisão é teratológica, ao argumento de que o Juízo não poderia reconhecer a nulidade do início do cumprimento de sentença ao tempo em que converte em pagamento a penhora de ativos financeiros. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada se enquadra, em tese, na hipótese de erro de procedimento apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, faculto a conversão para Agravo de Istrumento. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator